Tribunal: TJDFT
Processo: 0728053-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728053-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, ITAMAR DOMINGOS GUIMARAES APELADO: ITAMAR DOMINGOS GUIMARAES, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas em face da sentença que, resolvendo a ação de conhecimento ajuizada por ITAMAR DOMINGOS GUIMARÃES, em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A. e SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo o reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos, previsto na cláusula 17 do contrato, e fixar este mesmo reajuste no percentual de R$ 59,69%. Por conseguinte, condenou as requeridas ao ressarcimento dos valores pagos a maior pelo autor de setembro de 2016 até a data da sentença, monetariamente atualizados desde o desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação. Inconformada, a ré Sul América interpõe apelo pugnando pela reforma da sentença e aduz, em suma, que o plano é coletivo e não passível de determinação das correções pela ANS aos planos individuais. Entende que o reajuste por idade está respaldado pela jurisprudência e pela legislação aplicável, que foi feito de acordo com todos os seus aspectos e restrições, e que a faixa a partir de 59 anos de idade tem tal diferenciação devido ao fato que os segurados estarão cobertos pelo resto da vida, em fase que há maior demanda de procedimentos médicos. Tal medida visa resguardar a saúde financeira do plano, estando em acordo com os cálculos atuariais. Por outro lado, o autor veicula recurso pugnando pela reforma da sentença sob os argumentos, em suma, que: o reajuste fere o Código de Defesa do Consumidor na medida em que não foi informado ao segurado a política de gradação de faixas etárias e suas correções de valor, tendo a cláusula 17a do contrato flagrante contrariedade ao estatuto consumerista, devendo o reajuste ser aplicado no patamar de 7,35%, o mesmo aplicado aos contratos privados; o percentual apresentado não condiz com a regulação da ANS, pois as variações entre as faixas etárias estão em desalinho como o normatizado; e, que as interpretações sejam feitas mais favoráveis ao consumidor. É o relatório. Decido. Discute-se nos presentes autos a abusividade dos reajustes anuais e por mudança de faixa etária – 59 anos – em contrato coletivo por adesão. Ocorre que a Segunda Seção do eg. STJ, ao apreciar proposta de afetação do Resp no 1.716.133/DF, 1721776/SP, 1723727/SP, 1728839/SP, 1726285/SP e 1715798/RS, proferiu a seguinte decisão: “(...) decide a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e suspender a tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste”. Considerando que a questão debatida nestes autos corresponde àquela cujo sobrestamento foi determinado, impõe-se a suspensão da marcha processual até ulterior deliberação do STJ. Diante do exposto, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, da controvérsia classificada como Tema no 1016 dos Recursos Repetitivos. Intimem-se as partes. À Secretaria para as providências de estilo. Brasília, 20 de maio de 2020 10:32:56. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva